Tribunal: TJES
Processo: 5015068-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015068-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE MULLER NASCIMENTO e outros

COATOR: Juizo da 6 Vara Criminal da Serra

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015068-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE MULLER NASCIMENTO
IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 6 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A
Advogado do(a) PACIENTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaique Muller Nascimento, denunciado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13) e ameaça (art. 147, §1°), no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, abuso de autoridade e contradição na decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do Código de Processo Penal; (ii) analisar se o histórico de violência do acusado e o risco à integridade da vítima justificam a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se a suposta contradição na decisão do juízo de primeiro grau invalida a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão do juízo de primeiro grau está em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em situação de risco.

4. O histórico do paciente, evidenciado pelo formulário de avaliação de risco e pela certidão de antecedentes criminais, demonstra a periculosidade concreta do agente, que possui múltiplos registros de violência contra a vítima e outros processos criminais, inclusive de mesma natureza.

5. O argumento de contradição por parte do magistrado não se sustenta, uma vez que a necessidade de prisão preventiva e a concessão de medidas protetivas são avaliadas de forma autônoma, considerando critérios e conjunturas distintas.

6. As circunstâncias do caso, que envolvem violência física, ameaças com arma de fogo e comportamento controlador, tornam as medidas cautelares menos gravosas insuficientes para resguardar a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Denegada a ordem de Habeas Corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIQUE MULLER NASCIMENTO,
contra suposto ato coator do

Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 15986329.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16030306.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015068-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE MULLER NASCIMENTO
IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 6 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A
Advogado do(a) PACIENTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIQUE MULLER NASCIMENTO,
contra suposto ato coator do

Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra.

O paciente foi denunciado por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos
129, §13 e art. 147, §1°, ambos c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma Lei 11.340/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, em um contexto de abuso de autoridade e contradição por parte do Magistrado do primeiro piso.

Dessa forma, a defesa requer que a prisão preventiva seja revogada, ou substituída por medidas cautelares menos gravosas, constatando que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis.

Extrai-se trecho do parecer da Procuradoria de Justiça como síntese fática:

[...]

Pois bem, extrai-se dos autos que no dia 20 de agosto de 2025, por volta das 06h00min, o paciente, em contexto de violência doméstica e familiar, dirigiu-se à boate Madrigo, localizada na Rua Felicissico Martins Vieira, nº 08, na cidade de Serra, ocasião em que, motivado por desavenças decorrentes do término do relacionamento amoroso e de questões comerciais ainda mantidas com a vítima, sua ex-companheira Patrícia de Souza Martins, passou a ofendê-la física e verbalmente.

Consta que o agente, após discussão acalorada, empurrou-a violentamente ao solo, causando-lhe lesões corporais comprovadas por registro fotográfico juntado ao procedimento investigatório, além de ameaçá-la com expressões intimidatórias, afirmando que “você não sabe do que eu sou capaz, não queira ser minha inimiga”, instaurando fundado temor em sua integridade física e psicológica.

A conduta somente foi interrompida graças à intervenção de funcionários do local, que contiveram o agressor. Ato contínuo, a vítima, abalada, procurou a Delegacia Regional, onde registrou a ocorrência e requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a fim de resguardar sua integridade e prevenir novas agressões.

[...]

Isso porque restou evidenciado, a partir da ficha de avaliação de risco e das declarações da ofendida contidas nos autos da ação originária, que o coacto não apenas praticou violência física e psicológica contra sua ex-companheira, mas também já a ameaçou com arma de fogo, submeteu-a a agressões de natureza física (enforcamentos, empurrões e puxões de cabelo), bem como a atos sexuais não consentidos, além de apresentar comportamento possessivo e controlador, potencializado pelo uso excessivo de álcool e drogas, fatores que demonstram a periculosidade concreta do agente e a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva.

[...]

Nesse âmbito, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade.

Em abordagem inicial, a defesa aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ocorre que a decisão do douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

[...]

A alegada Defesa do acusado comparece aos autos e pleiteia, em síntese, a revogação da prisão do réu sob os seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (ii) questões subjetivas favoráveis e (iii) possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversa da prisão.

Como relatado, a demanda envolve situação de violência doméstica e familiar. Então, nestes casos, vale ponderar que em princípio, a palavra da vítima é revestida com maior valor probatório, haja vista que estes delitos geralmente são cometidos na clandestinidade. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190044652, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Firmada esta premissa inicial, tenho que a situação apresentada envolve situação bastante peculiar, pois se deu mediante supostas agressões e ameaças.

Não obstante isso, extraio das declarações da vítima prestadas perante a Autoridade Policial quando do auto de prisão em flagrante fortes indícios de autoria e materialidade das condutas. Não obstante isso, vislumbro do formulário da ficha de avaliação de risco preenchido pela vítima relevantes considerações vejamos: (i) que o réu já ameaçou com arma de fogo; (ii) que o réu já praticou enforcamento, empurrões e puxões de cabelo contra sua pessoa; (iii) já praticou atos sexuais contra sua vontade; (iv) o réu possui ciúmes excessivo e controlador e que (v) que o réu faz uso excessivo de álcool e drogas.

Denota-se pelas declarações da vítima, indícios das condutas do réu de fatos envolvendo a integridade física e psíquica da vítima, de modo a colocar em risco sua integridade. Em razão disso, dispõe o art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340;2006, vejamos:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

...

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Somado a isso, identifico ainda da certidão de ID 76490808, a existência de inúmeros outros processos criminais (SEIS) em desfavor do acusado, sendo dois deles envolvendo violência doméstica e familiar em trâmite nesta Vara.

Pautado nesta normativa legal, entendo que diante dos elementos probatórios até então produzidos, fica inviabilizada a concessão da liberdade neste momento, haja vista a patente necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

[...]

Analisando a decisão do togado, infere-se que todos os requisitos necessários para decretação da prisão preventiva foram apresentados com fundamentação imaculada, revelando-se presentes os indícios de autoria e materialidade, conjuntamente com a necessidade de resguardar a ordem pública e o bem-estar da vítima.

No que tange à alegação de contradição por parte do Magistrado, devido à revogação de medidas protetivas em outro processo, deve-se compreender que a necessidade de decretação da prisão preventiva e concessão de medidas protetivas são questões avaliadas de forma autônoma, sendo considerados critérios e conjunturas divergentes.

Dessa maneira, não se pode afirmar que houve qualquer ilegalidade, ou abuso de poder na decisão impugnada, considerando que não destoou da jurisprudência majoritária no que se trata de violência doméstica, tendo priorizado a proteção da vítima.

Por último, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando o perigo concreto para a ordem pública, para a instrução criminal e para a vítima da violência doméstica.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.